Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021850-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERICA MARTINS DA CUNHA - CPF: 027.690.601-20 (APELANTE), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ERICA MARTINS DA CUNHA - CPF: 027.690.601-20 (APELADO), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público para o cargo de enfermeira, determinando sua reclassificação como pessoa com deficiência após ter sido considerada inapta pela junta médica oficial do certame.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a perícia médica oficial que excluiu a candidata das vagas reservadas para pessoas com deficiência padece de ilegalidade, e se os laudos médicos particulares apresentados são suficientes para caracterizar direito líquido e certo à reclassificação.

III. Razões de decidir
3. A perícia médica oficial aplicou critérios objetivos estabelecidos no edital, constatando que a diferença de aproximadamente 3 cm entre os membros inferiores da candidata não configura deficiência física apta ao usufruto da cota social, inexistindo comprometimento funcional relevante.
4. A conclusão técnica da junta médica, baseada em parâmetros normativos objetivos e observação direta, não pode ser superada pela atuação jurisdicional sem dilação probatória, vedada no mandado de segurança.
5. O princípio da vinculação ao edital impede alterações nos critérios estabelecidos após o início do certame, garantindo isonomia entre os candidatos e preservando a segurança jurídica do processo seletivo.
6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi elidida por prova pré-constituída suficiente, sendo inadequada a via mandamental para questionar juízo técnico especializado que demanda produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada em reexame necessário para denegar a segurança.
Tese de julgamento:
"1. A perícia médica oficial em concurso público que aplica critérios objetivos previstos no edital não pode ser substituída por laudos médicos particulares em sede de mandado de segurança. 2. A ausência de comprometimento funcional relevante afasta o enquadramento como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 50; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 3.298/99; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança vindicada por Érica Martins da Cunha em mandado de segurança.

A impetrante postulou sua reinserção e reclassificação no concurso público para o cargo de enfermeira como pessoa com deficiência física, alegou ter sido indevidamente excluída do certame após perícia médica que a considerou inapta, mesmo possuindo laudos e exames que atestariam sua condição de pessoa com deficiência.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, sob o fundamento de que a impetrante apresentou laudos médicos e exames que atestam sua deficiência física, enquanto a perícia oficial teria concluído pela inaptidão sem apresentar justificativa técnica suficiente para desconsiderar os documentos apresentados pela candidata. Entendeu que a exclusão sem fundamentação detalhada violaria o princípio da motivação dos atos administrativos e comprometeria a garantia de ampla defesa e contraditório.

Irresignados, os apelantes sustentam a regularidade da conduta administrativa, desenvolvida conforme as diretrizes do edital do certame, sendo de exclusiva atribuição da junta médica definir objetivamente as situações que se enquadram na reserva de vagas para pessoas com deficiência. Alegam inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, presunção de legalidade do ato administrativo, vinculação ao edital e impossibilidade de substituição do juízo técnico da Administração pelo Poder Judiciário. Ao final, pugnam pelo provimento recursal.

A apelada apresentou contrarrazões reafirmando os termos da sentença e pedindo sua confirmação.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelo IBCF – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em que foi concedida segurança vindicada por ÉRICA MARTINS DA CUNHA

A questão central dos autos reside na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência, após avaliação por junta médica oficial que concluiu não se enquadrar ela nos critérios estabelecidos para tal classificação.

Inicialmente, cumpre observar que o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída dos fatos alegados, não comportando dilação probatória. No caso em análise, verifica-se que a controvérsia não demanda produção de prova pericial, mas sim análise da documentação já existente nos autos e da legalidade do procedimento administrativo adotado.

O Edital nº 001/2022 do concurso público estabeleceu de forma clara e objetiva as regras para inscrição de candidatos na condição de pessoas com deficiência, prevendo a realização de perícia médica para verificação da condição alegada. Conforme disposto no item 5.1.1.1 do edital, serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, na Lei nº 13.146/2015, na Lei nº 12.764/2012 e na Lei nº 14.126/2021.

A candidata apresentou documentação médica indicando ser portadora de coxoartrose bilateral secundária, com diferença entre os membros inferiores de aproximadamente 3 centímetros. Por outro lado, a perícia médica oficial, após análise da documentação e exame direto, concluiu que para ser considerada deficiente, a diferença de membros deve ser maior do que 4 centímetros, o que não ocorria no caso, não apresentando a candidata alteração física ou comprometimento da função física que a enquadrasse como pessoa com deficiência, conforme o Decreto 5.296/2004.

O princípio da vinculação ao edital constitui corolário dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, determinando que todos os atos do concurso público devem observância estrita às regras editalícias previamente estabelecidas. Como consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o edital é a lei do concurso público", vinculando reciprocamente a Administração e os candidatos, que dele não podem se afastar senão nas hipóteses de conflito com regras e princípios superiores que tornem suas disposições ilegais ou inconstitucionais.

A perícia médica realizada seguiu critérios técnicos objetivos estabelecidos na legislação de regência, não se vislumbrando ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento adotado. O fato de a candidata possuir laudos médicos particulares não afasta a competência da junta médica oficial para proceder à avaliação técnica, sendo esta dotada de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em contrário.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública em juízos técnicos especializados, limitando-se o controle jurisdicional à verificação da legalidade dos atos praticados e da observância das regras editalícias. É vedado ao Poder Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital.

No caso concreto, a avaliação médica foi devidamente motivada, indicando os critérios técnicos utilizados e a fundamentação legal da decisão. A diferença de aproximadamente 3 centímetros entre os membros inferiores da candidata não alcança o patamar mínimo de 4 centímetros estabelecido como parâmetro técnico, não havendo demonstração de comprometimento funcional que justifique o enquadramento como pessoa com deficiência.

A proteção constitucional às pessoas com deficiência não pode ser interpretada de forma a desconsiderar os critérios técnicos objetivos estabelecidos na legislação específica. A reserva de vagas constitui medida de ação afirmativa que deve ser aplicada dentro dos parâmetros legais, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos.

A sentença recorrida, ao determinar a reclassificação da candidata sem que esta preenchesse os requisitos técnicos exigidos, extrapolou os limites do controle jurisdicional, adentrando indevidamente no mérito administrativo e violando o princípio da vinculação ao edital. Tal decisão, além de carecer de fundamento legal, compromete a segurança jurídica do certame e a igualdade de tratamento entre os candidatos.

Portanto, entendo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau para denegar a segurança postulada, restabelecendo-se a decisão administrativa que excluiu a candidata da reserva de vagas para pessoas com deficiência, mantendo-se sua participação na ampla concorrência, conforme previsto no edital para as hipóteses de não reconhecimento da deficiência em perícia médica.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação e retifico a sentença em reexame necessário, para denegar a segurança, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026